Tribunal: TJSP
Processo: 0170741-21.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação de indenização. Veículo roubado posteriormente localizado danificado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que os danos do veículo não tinham nexo de causalidade com o sinistro. Perda total caracterizada. Laudo pericial que sustenta a pretensão do autor. Indenização securitária devida. Direito da seguradora à sub-rogação dos salvados após o

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação de indenização. Veículo roubado posteriormente localizado danificado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que os danos do veículo não tinham nexo de causalidade com o sinistro. Perda total caracterizada. Laudo pericial que sustenta a pretensão do autor. Indenização securitária devida. Direito da seguradora à sub-rogação dos salvados após o pagamento da indenização. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0170741-21.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado NEEMIAS CORREA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0170741-21.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5085 2/6
Apelação no 0170741-21.2010.8.26.0100
Apelante: Azul Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Neemias Correa da Silva
Interessada: Itavema - Itália Veículos e Máquinas Ltda.
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Central
Voto no 5085
Seguro facultativo de veículo. Ação de indenização. Veículo
roubado posteriormente localizado danificado. Seguradora que
não se desincumbiu do ônus de comprovar que os danos do
veículo não tinham nexo de causalidade com o sinistro. Perda
total caracterizada. Laudo pericial que sustenta a pretensão do
autor. Indenização securitária devida. Direito da seguradora à
sub-rogação dos salvados após o pagamento da indenização.
Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 347/351,
aclarada pela decisão de fls. 361, acrescenta-se que a ação de obrigação de
fazer c/c. indenização ajuizada por Neemias Correa da Silva contra Azul
Companhia de Seguros Gerais e Itavema - Itália Veículos e Máquinas Ltda.
foi julgada procedente para condenar as rés a pagar ao autor a quantia de
R$ 16.904,00, corrigida a partir do ajuizamento da ação e acrescida de
juros de mora da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Inconformada,
recorre
a
seguradora
ré,
argumentando que o defeito no motor do veículo segurado é decorrente de
mau uso e do desgaste natural das peças, eventos não cobertos pelo
contrato de seguro. Afirma, ainda, que não houve a perda total do
automóvel nos termos do contrato de seguro, hipótese em que os danos
devem superar 75% do valor do carro ou inviabilizar o seu conserto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0170741-21.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5085 3/6
Subsidiariamente, pugna pela entrega pelo autor da documentação do
veículo livre e desembaraçada. Pede o provimento do recurso (fls.
365/376).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 377/379) e
não contrariado.
É o relatório.
Voto.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária fundada na perda total do veículo segurado.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, insiste a seguradora na ausência de
obrigação de pagamento da indenização ao fundamento de que os danos
constatados no veículo não têm origem no sinistro, não contando,
outrossim, com cobertura contratual, inclusive porque não caracterizada a
perda total do bem nos termos previstos na apólice.
Sem razão, contudo.
Isso porque a perícia realizada nos autos afastou a
possibilidade de danos decorrentes do desgaste natural das peças do
automóvel (conforme resposta ao quesito 02, a fls. 314, e ao quesito 03, a
fls. 315), ao passo que a seguradora não se desincumbiu do ônus de
comprovar o alegado mau uso do bem, que lhe competia à luz do disposto
no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A propósito, os laudos de vistoria que instruem a
contestação não ostentam a força probatória que lhes atribui a apelante,
pois, além de apócrifos, foram elaborados unilateralmente pela seguradora
e não foram corroborados à luz do contraditório.
Finalmente, o perito ainda concluiu que houve a
perda total do veículo, pois inviável economicamente a sua recuperação.
Nesse particular, é bem verdade que, ao tempo do
sinistro, não estava caracterizada a perda total, pois o valor para conserto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0170741-21.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5085 4/6
do bem não atingia a soma de 75% de seu valor de mercado. Todavia, o
fato é que a deterioração do veículo ao longo do tempo, somada à
desvalorização de seu valor de mercado, que contribuíram para que o seu
conserto se tornasse inviável economicamente, só podem ser creditadas à
conduta recalcitrante da própria apelante, que negou indevidamente a
cobertura contratual para reparo do automóvel.
Nesse cenário, a r. sentença deu correta solução à
lide ao condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária,
impondo ao autor, ora apelado, em contrapartida, a obrigação de entrega
dos salvados livre de ônus, com a respectiva documentação.
A propósito, não se nega que a ré tem o direito a
sub-rogar-se na propriedade do bem, livre e desembaraçado de quaisquer
ônus ou gravames, reconhecido seu direito à transferência do salvado e ao
recebimento da documentação regular, mas apenas após o pagamento da
indenização, que, portanto, não fica sujeita a qualquer condição.
A respeito do assunto, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SUB-
ROGAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Nos termos do art. 786 do CC,
quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano. 2. Após o pagamento da indenização, é dever do
segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a
transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus,
o que evita enriquecimento ilícito. Precedentes. 3. Procedente o pedido
inicial do segurado, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, incidindo a
correção monetária a partir do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, desde a citação. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar
omissões.” (EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS, Rel. Ministro RICARDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0170741-21.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5085 5/6
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe
19/11/2014)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. SUPRIMENTO
DE OMISSÃO. 1.- Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a culpa
exclusiva de terceiro na ocorrência de acidente de trânsito, por dirigir
embriagado, não é causa da perda do direito à indenização, por não
configurar agravamento do risco imputável à conduta do próprio segurado.
2.- Em consonância com o art. 126, parágrafo único, da Lei n. 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro - CTB), a empresa seguradora que indeniza o
segurado pela perda total do veículo, subroga-se na propriedade do
"salvado", razão pela qual caberá ao segurado fornecer toda a
documentação necessária à realização da transferência devidamente
assinada, em observância aos ditames legais. 3.- Embargos de Declaração
acolhidos, determinando que o segurado, ora embargado, tome todas as
medidas necessárias à transferência do veículo para a seguradora, nos
termos da legislação de regência.” (EDcl no AgRg no REsp 1404981/MG,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014,
DJe 14/03/2014)
O prazo para o autor entregar à ré a
documentação do bem, livre de ônus e gravames, com o Documento Único
de Transferência (DUT) devidamente preenchido e assinado, observadas as
exigências administrativas para permitir a transferência da propriedade do
bem à Ré, será fixado pelo Juízo de primeiro grau no cumprimento de
sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso. Sem majoração dos honorários, na forma do artigo 85, parágrafo
11o, do CPC, porque se cuida de sentença proferida sob a égide do antigo
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0170741-21.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5085 6/6
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora